Tribunal: TJBA
Processo: 2000179-37.2025.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 2000179-37.2025.8.05.0250 COMARCA DE ORIGEM: SIMÕES FILHO PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000629-19.2023.8.05.0001 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE SANTOS DE CARVALHO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: IRANILDO LIMA DA COSTA JÚNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: SONIA MARIA DA SILVA BRITO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA). DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DESCONTÍNUA. CÔMPUTO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL DA PENA E NÃO SOBRE A FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ÚLTIMA PRISÃO EFETIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por Antônio José Santos de Carvalho contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Simões Filho que indeferiu pedido de reconhecimento e cômputo do período de prisão preventiva para fins de detração penal, com retificação do cálculo de liquidação de penas e fixação de nova data para o implemento do requisito objetivo à progressão de regime, referente à condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o período de prisão preventiva, interrompido por liberdade provisória, deve incidir também sobre a fração exigida para a progressão de regime ou apenas ser abatido do total da pena, a título de detração penal; (ii) estabelecer se a data-base para a concessão de benefícios executórios deve corresponder à primeira prisão cautelar ou à última prisão efetiva; (iii) verificar a existência de erro material no atestado de pena quanto à indicação da pena total imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, com abatimento do total da pena aplicada, não sendo possível sua incidência direta sobre a fração exigida para progressão de regime, sob pena de bis in idem em favor do agente. 4. Constatado que o período de custódia cautelar já foi devidamente considerado no cálculo de liquidação da pena, inexiste ilegalidade ou prejuízo ao apenado a justificar a retificação pretendida pela Defesa. 5. Em hipóteses de custódia descontínua, interrompida por liberdade provisória, a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser fixada na data da última prisão efetiva, porquanto o período em liberdade não configura cumprimento de pena. 6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que assegura a detração penal sem alterar automaticamente a data-base para progressão de regime quando há soltura no curso do processo. 7. Verificado erro material no atestado de pena quanto à indicação da pena total imposta, impõe-se sua correção de ofício, para que conste a reprimenda definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, conforme título condenatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, com determinação de correção de ofício do atestado de pena. Tese de julgamento: 1. O tempo de prisão preventiva interrompido por liberdade provisória deve ser computado apenas para fins de detração penal, com abatimento do total da pena imposta. 2. A fração necessária para a progressão de regime deve ser calculada a partir da data da última prisão efetiva, quando houver descontinuidade da custódia. 3. A detração penal não altera automaticamente a data-base para concessão de benefícios executórios na execução penal. 4. A existência de erro material no atestado de pena autoriza sua correção de ofício pelo órgão julgador, independentemente do provimento, ou não, do recurso. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.974.184/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/11/2025. STJ, AREsp 2.753.551/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024. STF, RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/09/2017. STF, RHC 221.296 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/02/2023. STF, HC 230.170 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de execução nº 2000179-37.2025.8.05.0250, da comarca de Simões Filho, em que figuram como agravante Antônio José Santos de Carvalho, e como agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos voto da relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000179-37.2025.8.05.0250)